Tribunal: STF
Processo: RE 1498894
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Luciano Alaor Bogo, em face do acórdão da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná assim fundamentado (edoc. 49):



    “[...]



    Conforme bem fundamentado na sentença, o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que não é cabível indenização quanto ao cumprimento do disposto no art.37, X, da Constituição Federal. 



    [...]



    Por sua vez, a Turma Regional de Uniformização do JEF da 4ª Região, por unanimidade, seguindo voto lavrado no Processo 2005.70.50.019964-4/PR, pela relatora Juíza Federal Marina Vasques Duarte de Barros Falcão, repetiu entendimento do STF, no sentido de ser indevida a indenização, seja por abalo material, seja moral, em face da ausência de regulamentação do direito à revisão geral anual dos subsídios dos servidores públicos, (...).



    [...]



    Sinale-se, outrossim, a existência, no mesmo sentido, de decisão da TNU no processo 2005.51.66.001472-1, pela improcedência do pleito indenizatório. 



    Além disso, anoto que o aumento de 10% concedido aos militares, consoante Lei 11.008/2004, não se trata da revisão geral prevista no artigo 37, inciso X, da CF/88. 



    Isso porque, os Servidores Públicos Militares, desde de fevereiro de 1998, não estão mais subordinados ao mesmo regime jurídico dos servidores públicos civis da União, já que com a Emenda Constitucional nº 18/1998, foram retirados do Capítulo da Administração Pública e remetidos ao Título V, Capítulo II: DAS FORÇAS ARMADAS, não havendo mais falar em isonomia com aqueles, bem como não existir na Carta Magna norma semelhante garantidora da revisão geral anual do soldo dos militares (o artigo 142, parágrafo 3º, VIII, não contemplou como direito destes o previsto no inciso X do artigo 37). 



    Dessarte, na linha dos precedentes supra, não merece acolhimento as razões recursais da parte autora, devendo ser mantida a sentença de improcedência.



    Conclusão



    Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, para o fim de manter a sentença por seus próprios fundamentos.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, X, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente